Tribunal: TJES
Processo: 5006796-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR PROTELAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que não conheceu de sua apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, e, por conseguinte, não conheceu do recurso adesivo interposto pelos autores em ação ordinária que reconheceu o direito à renegociação de dívida oriunda de contrato de crédito rural. O embargante alega omissão e contradição quanto ao enfrentamento de fundamentos relacionados ao ônus da prova e à inexistência de força maior (seca/pandemia), requerendo efeitos infringentes. Os embargados pugnam pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar alegações relativas ao ônus da prova e à inexistência de força maior; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a inadmissibilidade da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

5. A alegação relativa ao ônus da prova e à inexistência de força maior refere-se ao mérito da controvérsia e não pode ser examinada quando o recurso principal não é conhecido por vício formal de admissibilidade.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusão, limitando-se a reconhecer a inobservância do dever de impugnação específica previsto no art. 1.010, III, do CPC.

7. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

8. A mera interposição de embargos de declaração não caracteriza intuito protelatório, sendo necessária demonstração inequívoca de má-fé, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC e Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Multa indeferida.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de vício formal de inadmissibilidade recursal.

2. Não configura omissão ou contradição a decisão que deixa de analisar questões de mérito quando o recurso não é conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

3. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intuito manifestamente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 997, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006796-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: HELDER MORELE e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR PROTELAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que não conheceu de sua apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, e, por conseguinte, não conheceu do recurso adesivo interposto pelos autores em ação ordinária que reconheceu o direito à renegociação de dívida oriunda de contrato de crédito rural. O embargante alega omissão e contradição quanto ao enfrentamento de fundamentos relacionados ao ônus da prova e à inexistência de força maior (seca/pandemia), requerendo efeitos infringentes. Os embargados pugnam pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar alegações relativas ao ônus da prova e à inexistência de força maior; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a inadmissibilidade da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

5. A alegação relativa ao ônus da prova e à inexistência de força maior refere-se ao mérito da controvérsia e não pode ser examinada quando o recurso principal não é conhecido por vício formal de admissibilidade.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusão, limitando-se a reconhecer a inobservância do dever de impugnação específica previsto no art. 1.010, III, do CPC.

7. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

8. A mera interposição de embargos de declaração não caracteriza intuito protelatório, sendo necessária demonstração inequívoca de má-fé, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC e Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Multa indeferida.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de vício formal de inadmissibilidade recursal.

2. Não configura omissão ou contradição a decisão que deixa de analisar questões de mérito quando o recurso não é conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

3. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intuito manifestamente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 997, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão que não conheceu do seu recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, e, consequentemente, não conheceu do recurso adesivo dos autores.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, alegando que houve o enfrentamento dos fundamentos da sentença no que tange ao ônus da prova e à inexistência de prova de força maior (seca/pandemia). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o recurso de apelação seja conhecido e provido.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão que não conheceu do seu recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, e, consequentemente, não conheceu do recurso adesivo dos autores.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, alegando que houve o enfrentamento dos fundamentos da sentença no que tange ao ônus da prova e à inexistência de prova de força maior (seca/pandemia). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o recurso de apelação seja conhecido e provido.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e Apelação Adesiva interposta por ADALTO MORELE, HELDER MORELE e SANTINA FOREQUE MORELE contra sentença que julgou procedente o pedido de HELDER MORELE e outros, em Ação Ordinária proposta para obter a renegociação de dívida oriunda do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural nº 429.002.785. A sentença reconheceu o direito à repactuação da dívida com base no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Súmula nº 298 do STJ, diante da comprovação técnica de frustração de safras. O banco alegou ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ausência de requerimento administrativo tempestivo. Os autores, em apelação adesiva, requereram a aplicação do CDC e a especificação do parcelamento conforme a Circular SUP/ADIG nº 46/2019 do BNDES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso principal apresentado pelo Banco do Brasil atende ao princípio da dialeticidade e pode ser conhecido; (ii) estabelecer se a apelação adesiva, vinculada ao recurso principal, pode ser apreciada autonomamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 1.010, III, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

4. O recurso do Banco do Brasil se limita a reiterar teses genéricas de validade contratual e autonomia da vontade, sem confrontar os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu o direito à renegociação com base no cumprimento dos requisitos legais, especialmente a comprovação de frustração de safra por laudos técnicos.
5. Intimado para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, o Banco do Brasil permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem resposta, o que reforça a inadmissibilidade recursal.

6. Nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC, o recurso adesivo depende da admissibilidade do recurso principal. Sendo este inadmitido, aquele não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação principal não conhecido. Recurso de apelação adesiva não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2. O recurso adesivo depende da admissibilidade do recurso principal e não pode ser conhecido se este for inadmitido.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira exauriente e fundamentada, as razões que culminaram no não conhecimento do recurso apelatório.

Restou expressamente consignado que a peça recursal se limitou a replicar argumentos genéricos e abstratos, omitindo-se em impugnar, de forma específica e dialética, os fundamentos determinantes da sentença que acolheu o pleito de renegociação da dívida rural.

A insurgência do embargante relativa ao 'ônus da prova' consubstancia matéria de mérito que, por imperativo lógico-processual, não comporta exame quando configurado vício formal intransponível na admissibilidade (ausência de dialeticidade). Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão ou contradição no julgado, mas tão somente a constatação técnica de que o recorrente descumpriu o ônus processual de contrapor-se pontualmente aos termos do ato judicial de primeiro grau.

Depreende-se das razões recursais que o embargante busca, em essência, a
reforma do julgado por via transversa
. É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de questões já decididas, tampouco servem como canal para o simples escoamento do inconformismo da parte com a solução jurídica adotada por este Colegiado.

No que tange ao pedido de condenação em multa formulado pelos embargados em contrarrazões, entendo pela sua
rejeição
. Conquanto os aclaratórios não tenham sido providos, a sua oposição, por si só, não evidencia o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Súmula 98/STJ) de que embargos opostos com o fito de prequestionamento ou para o exercício do direito de defesa não possuem natureza protelatória. No caso, a insurgência da instituição financeira situa-se dentro dos limites do exercício do direito de petição e do duplo grau de jurisdição, inexistindo prova inequívoca de má-fé ou tentativa deliberada de obstar o trâmite processual. Portanto, deixo de aplicar a sanção pecuniária.

Dessa forma, inexistindo qualquer um dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, preservando-se hígida a decisão que não conheceu da apelação principal e, por via de consequência, da apelação adesiva.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

INDEFIRO
o pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões do Embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar